Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-51.2021.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIÁVEL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Autora que visa a declaração de inexistência de débito e reparação de danos. Causa de pedir vinculada a contrato de Seguro de Acidentes Pessoais Premiável –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PREMIÁVEL. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 25 A 36. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Autora que visa a declaração de inexistência de débito e reparação de danos. Causa de pedir vinculada a contrato de Seguro de Acidentes Pessoais Premiável – Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso III, 8. Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a sua redistribuição.
Recurso não conhecido.